Tribunal: TJDFT
Processo: 0710295-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0710295-74.2023.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KATIA DA SILVA PINHEIRO NERES APELADO: BANCO PAN S.A DESPACHO Intime-se o apelado, Banco PAN S.A., para que esclareça se promoveu depósito judicial relacionado ao acordo firmado entre as partes (ID 62584889), considerando a ausência de comprovação nos autos. Prazo: cinco dias. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator